Tribunal: STF
Processo: Rcl 86954
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADCS 58 E 59 E ÀS ADIS 6021 E 5867. OCORRÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS FIXADOS DE ACORDO COM A TAXA LEGAL (TAXA SELIC), DEDUZIDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) APURADO PELO IBGE. NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE DEDUÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA O IPCA-E. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CLAUDICILENE FERREIRA em face de decisão (e-doc. 05) da 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, nos autos do Processo nº 0010334-11.2025.5.03.0034 que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6021 e 5867.
2. Da decisão reclamada, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0010334-11.2025.5.03.0034 foi movida pela reclamante em face da FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER, tendo havido condenação ao pagamento de valores.

3. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes/rejeitados em decisão (e-doc. 05) abaixo transcrita:

I - RELATÓRIO 
A reclamante opôs embargos de declaração alegando a existência de vícios declaratórios no julgado. 
II - CONHECIMENTO 
Conheço dos embargos por tempestivos. 
III - FUNDAMENTAÇÃO 
Entende a reclamante que há omissão na sentença proferida quanto ao período de aplicação da Lei 14.905/24. 
Sem razão, contudo. 
A sentença id d503674 foi clara quanto ao tema:  
"Considerando as decisões proferidas pelo C. STF e pelo C. TST, bem como as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024, determino a incidência de IPCA-E e de juros legais na fase pré-judicial (art. 39, caput, Lei 8.177/91). A partir do ajuizamento da ação, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA-E e os juros de mora correspondentes à taxa SELIC com a dedução do IPCA-E, observada a taxa zero na hipótese de o resultado dessa dedução ser negativo." 
Assim, caso entenda que houve erro do julgador na aplicação do direito, caberá à parte utilizar o meio próprio, que não a via estreita dos embargos, para tentar obter a satisfação de seu inconformismo. 
Julgo, portanto, improcedentes os embargos.
IV - DISPOSITIVO
Pelos motivos expostos na fundamentação, conheço dos embargos opostos pela reclamante e, no mérito, julgo-os IMPROCEDENTES.
(e-doc. 05, grifo nosso)

4. Para a reclamante, referida decisão viola o assentado por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6021 e 5867, pois:

    a) Na “Sentença de mérito pelo Juízo a quo, determinando os critérios de atualização conforme a Lei 14.905/2024, ignorando no período anterior da vigência os critérios de atualização fixados no item 7 do julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59” (e-doc. 01, p. 2);

    b) “a MM. Juíza do Trabalho julgou improcedente o pleito autoral para apuração no período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/24), a atualização das contas NA FASE JUDICIAL apenas com a TAXA SELIC, em violação ao item 7 do julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59” (e-doc. 01, p. 3);

    c) “a magistrada reclamada jamais poderia ter deixado de atualizar as contas na fase judicial em período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/24, apenas com a TAXA SELIC sem qualquer dedução do IPCA-E, conforme item 7 do julgamento proferido das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59” (e-doc. 01, p. 4)

5. Assim, requer, liminarmente, 
(...) que seja determinada a aplicação do julgamento proferida por esta Corte, no âmbito dos ADCS 58 E 59, no item 7, aplicando na FASE JUDICIAL somente a TAXA SELIC sem qualquer dedução do IPCA-E no período anterior a vigência da Lei Nº 14.905/2024 (30/08/24), sucessivamente nos termos do Artigo 989, II do CPC/15, até o julgamento da presente reclamação seja determinada a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação. 
(e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)

6. No mérito, roga para que seja “cassada a decisão interlocutória que violou o item 7, do julgamento proferido nos ADCS 58 E 59, aplicando na FASE JUDICIAL somente a TAXA SELIC sem qualquer dedução do IPCA-E no período anterior a vigência da Lei Nº 14.905/2024 (30/08/24)” (e-doc. 01, p. 09).

Eis o Relatório. Decido.

7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
9. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58, julgada em conjunto com as ADIs 6021 e 5867 e com a ADC 59, cuja ementa é abaixo transcrita:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)

10. Referido processo trata dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema. 
 
11. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase judicial, isto é, após o ajuizamento da ação trabalhista, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Assentou-se, ainda, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem.
 
12. No que tange à modulação de efeitos, pertinentes os seguintes esclarecimentos:

Aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58
Aos processos, ainda que transitados em julgado, cuja sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (seja omissão expressa ou por simples consideração de seguir os critérios legais).



Não aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58
Às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.
Em virtude disso, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.

13. Por fim, para os processos em curso que, naquela oportunidade, estavam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, foi determinada a aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária).

14. Da sentença reclamada (e-doc. 05), que rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 05), verifica-se que foi determinado que “a partir do ajuizamento da ação, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA-E e os juros de mora correspondentes à taxa SELIC com a dedução do IPCA-E, observada a taxa zero na hipótese de o resultado dessa dedução ser negativo” (e-doc. 05, p. 1)

15. Houve aplicação, portanto, da regra prevista no art. 2º1 da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o Código Civil para disciplinar juros de mora e de atualização monetárias nas obrigações gerais. Referida norma teve sua vigência iniciada em 1º de julho de 2024 e dispõe que:

Art. 406.  Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º  A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(...)
Art. 389.  Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.  Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR)
(grifo nosso)

16. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo de origem foi ajuizado em 24 de maio de 2025, isto é, após início da vigência da Lei nº 14.905/2024, e a sentença foi proferida em 24 de outubro de 2025.

17. Rememoro que, nos paradigmas invocados, esta Corte assentou que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública.

18. Considerando a ausência de norma que discipline, de modo específico, a atualização de créditos decorrentes da condenação da Justiça do Trabalho, permanece incidindo, de acordo com o paradigma invocado,  os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).

19. Assim, considerando os critérios fixados na ADC 58 para a fase judicial, o início da vigência da Lei nº 14.905/2024 (isto é, 01.07.2024) e a data de ajuizamento do processo na origem (25.04.2025), verifica-se ofensa aos paradigmas invocados na medida em que a atualização não está totalmente de acordo com a nova redação do art. 406 do Código Civil. 

20. Isso porque o art. 406, CC estabelece que quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Taxa Selic), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado pelo IBGE. Não há determinação de dedução tendo como referência o IPCA-E.

21. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a sentença reclamada e determinar que nova seja proferida de acordo com os critérios fixados nos paradigmas invocados, na nova redação do art. 406, CC e de acordo com esta decisão, corrigindo-se dedução do IPCA-E pelo IPCA. 

22. Destaco que a reclamante não apresentou pedido de justiça gratuita nem efetuou o recolhimento de custas. Não obstante, deixei de intimá-la para sanar tal aspecto ante a manifestação improcedência do pedido.

23. Friso, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da respectiva declaração de hipossuficiência.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente